Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704958-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, ALLAN MATIAS ROCHA AGRAVADO: ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR e ALLAN MATIAS ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de imissão de posse que movem em face de ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA (processo n. 0737001-08.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de expedição e mandado de imissão de posse e determinou a suspensão do feito, por prejudicialidade externa, até o trânsito em julgado do acórdão proferido em apelação nos autos do processo n. 0733472-78.2020.8.07.0001, que tramitaram na 15a Vara Cível de Brasília – acrescida da rejeição aos embargos declaratórios respectivos. Pois bem. Em consulta ao feito principal (processo n. 0737001-08.2020.8.07.0001), observa-se que, em 18/05/2022, as partes firmaram acordo extrajudicial (id 125220961 – autos principais), por meio do qual a agravada/requerida se obrigou, dentre outros, a desocupar voluntariamente o imóvel objeto da ação de imissão de posse até o dia 30/06/2022. Em razão do citado acordo, o juízo a quo suspendeu o curso do processo até o dia 22/07/2022 (id 125239155 - autos principais). Além disso, em consulta aos autos do processo n. 0733472-78.2020.8.07.0001, verifica-se que o último acórdão proferido naqueles autos transitou em julgado em 19/05/2022, conforme certidão de id 35435899 do aludido processo. Posto isso, intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre eventual perda superveniente do objeto do presente recurso. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator